Tribunal: TJES
Processo: 0000813-70.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000813-70.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA LUCIA RODRIGUES e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃ
O.
APLICAÇÃO DO CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ALONGAMENTO
DÍVIDA
RURAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
.
MANIFESTA INTENÇÃO
DE
REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS
E
REJEITADOS
.

1.

Pela análise das razões recursais, verifico que
o
s
embargante
s
pretende
m
trazer novamente a exame o seu p
leito

recursal
,
o que é
incabível via embargos de declaração.
2.

In casu
,
o v. acórdão recorrido foi
claro
ao
afirmar a existência de entendimento sedimentado d
esta egrégia Primeira Câmara Cível no sentido de
imprescindível

o
prévio requerimento administrativo p
ara que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural,
pedido este não
demonstrado pel
o

embargante.
3.

Isso porque
à míngua de
ser aplicado
o
Código de Defesa do Consumidor
à
relação jurídica entre as partes,
torna-se inócuo falar sobre o instituto da inversão do ônus probatório, sob pena de
tarifar
prova
de
fato negativo, o que não é tolerado
.
4.

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000813-70.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA LUCIA RODRIGUES, VOLBERDORIO MORELLO, EREDIO MORELLO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura d
o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

In casu
,
o v. acórdão recorrido foi
claro
ao
afirmar a existência de entendimento sedimentado d
esta egrégia Primeira Câmara Cível no sentido de
imprescindível

o
prévio requerimento administrativo p
ara que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural,
pedido este não
demonstrado pel
o

embargante.

Isso porque
à míngua de
ser aplicado
o
Código de Defesa do Consumidor
à
relação jurídica entre as partes,
torna-se inócuo falar sobre o instituto da inversão do ônus probatório, sob pena de
tarifar à parte
prova
de
fato negativo, o que não é tolerado
.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
REJEITO
o presente recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial do dia 01.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão presencial 01.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.